Tribunal: TJMT
Processo: 1002352-03.2019.8.11.0086
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002352-03.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARIA MORAIS - CPF: 522.758.251-34 (APELANTE), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0003-09 (APELADO), RENAN ASSAD BERNARDES - CPF: 373.225.258-25 (ADVOGADO), GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 24.785.274/0003-63 (APELADO), FERNANDO BERNINI DE NORONHA - CPF: 085.354.649-56 (ADVOGADO), CARGOX TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 14.899.142/0003-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002352-03.2019.8.11.0086

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
– VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR POSTO NA NORMA SERÁ CORRIGIDO PELO INPC ANUALMENTE - PERCENTUAL UTILIZADO NO CÁLCULO DA ESTADIA DEVE SER O VIGENTE NA OCASIÃO DOS FATOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo a previsão contida no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas é de
cinco horas
, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou à Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), indenização pelo tempo adicional de espera, a ser calculado pelo valor de R$1,38 por tonelada/hora ou fração
.

O valor
tonelada/hora
é reajustado anualmente pela ANTT de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e o índice aplicado no cálculo deve ser aquele vigente
à época dos fatos
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o
1002352-03.2019.8.11.0086

APELANTE: JOAO MARIA MORAIS

APELADO:
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA.

Processo na Origem n.o 1002352-03.2019.8.11.0086

Comarca de
Nova Mutum.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
JOAO MARIA MORAIS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Estadia c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais, (Proc. n.o 1002352-03.2019.8.11.0086) que
JOAO MARIA MORAIS
move contra
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA e CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA.

SENTENÇA
(ID 209219275): homologou o acordo entabulado entre o Autor e a Requerida CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA (ID. 126922015), e julgou extinto o processo, com relação à CargoX com resolução do mérito. Julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação à Requerida GRANELES BRASIL COMERC. IMPORT. EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA. para condená-la a pagar ao Autor o valor de R$ 1,38ton/hora pela estadia, considerando a carga de 37,6 toneladas, multiplicada pelo tempo de espera, ou seja, 90 (noventa horas), já subtraídas as 5 (cinco) horas previstas no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, corrigida monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Determinou que da quantia apurada a título de estadia deverá ser abatido o valor já adimplido a título de acordo pela corré CargoX Agenciadora de Serviços de Cargas Ltda. Condenou as partes à sucumbência recíproca, devendo cada uma arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, à proporção de 5% para cada parte, ressalvado o fato do autor ser beneficiário da assistência judiciária.

APELO
(ID 209219276):
JOAO MARIA MORAIS
insurge-se contra a aplicação do
valor de R$1,38ton/hora
no cálculo da condenação, porque tal valor é reajustado anualmente pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. Sustenta que em 2018 referido valor era de valor de R$1,86 ton/hora e, portanto, esse deve ser o valor a ser utilizado no cálculo da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para determinar que seja utilizado o valor atualizado no cálculo da condenação.

CONTRAMINUTA
(ID 210308164)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002352-03.2019.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
JOAO MARIA MORAIS
de sentença que, na Ação de Cobrança de Estadia c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais, (Proc. n.o 1002352-03.2019.8.11.0086) que move contra
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA e CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA.,
homologou o acordo entabulado entre o Autor e a Requerida CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA (ID. 126922015), e julgou extinto o processo, com relação à CargoX com resolução do mérito.
Julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação à Requerida GRANELES BRASIL COMERC. IMPORT. EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA. para condená-la a pagar ao Autor o valor de R$1,38ton/hora pela estadia, considerando a carga de 37,6 toneladas, multiplicada pelo tempo de espera, ou seja, 90 (noventa horas), já subtraídas as 5 (cinco) horas previstas no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, corrigida monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Determinou que da quantia apurada a título de estadia deverá ser abatido o valor já adimplido a título de acordo pela corré CargoX Agenciadora de Serviços de Cargas Ltda
. Condenou as partes à sucumbência recíproca, devendo cada uma arcar com 50% das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação, à proporção de 5% para cada parte, ressalvado o fato do autor ser beneficiário da assistência judiciária.

O autor
JOAO MARIA MORAIS,
ora apelante,
moveu a ação de cobrança
contra
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA e CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA.
,
cujo objeto é o recebimento do valor referente ao período de estadia, ou seja, o tempo que ficou aguardando carregarem seu veículo para transporte, além da 5a hora, conforme prevê o
§ 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007
.

O autor entabulou acordo com a requerida
CARGOX AGENCIADORA DE SERVIÇOS DE CARGAS LTDA.
, que lhe pagou a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de estadia e R$1.000,00 (um mil reais) a título de honorários advocatícios, com a ressalva de que o feito prosseguiria com relação à requerida
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA
.

A sentença julgou procedente em parte os pedidos do autor e condenou a
GRANELES BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA AGRICOLA LTDA
ao pagamento d
o valor de R$ 1,38ton/hora pela estadia, considerando a carga de 37,6 toneladas, multiplicada pelo tempo de espera, ou seja, 90 (noventa horas), já subtraídas as 5 (cinco) horas previstas no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, corrigida monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, abatido o valor pago por meio do acordo extrajudicial
.

O autor recorre apenas do valor ton/hora fixado na sentença e busca a reforma da sentença para que seja aplicado o valor atualizado no cálculo da condenação.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em averiguar se correto ou não o valor tonelada hora fixado na sentença para o cálculo da estadia.

Importante destacar aqui que não houve recurso quanto à condenação, de modo que resta pacífico o direito do autor de receber a estadia pelas horas que ultrapassaram a 5a para a realização do carregamento do veículo de sua propriedade no contrato de transporte de carga firmado em 19.11.2018, quando foi contratado pela CargoX para realizar o transporte de 37.660 kg de milho em grãos do município de Ipiranga do Norte – MT para a cidade de Itaituba – PA.

Também não se questiona o fato de que a documentação necessária para o transporte somente lhe foi entregue no dia 23.11.2018 às 13:00, o que totaliza 95 (noventa e cinco) horas de estadia, em decorrência do tempo em que o autor ficou parado à disposição das requeridas.

Segundo a previsão contida no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas é de
cinco horas
, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga (TAC) ou à Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas (ETC), o valor por tonelada/hora ou fração, que na norma é de R$1,38ton/hora.

Ocorre que o §6o do mesmo artigo dispõe que:

“§ 6o
A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento
.

No caso, a sentença que decretou a condenação ao pagamento da estadia tomou como base de cálculo o valor introduzido na norma pela LEI no 13.103, de 2 de março de 2015, ou seja, R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora e não o valor atualizado, tal como determina o §6o, também acrescentado pela mesma norma.

Atualmente, o valor é de R$ 2,21 (dois reais e vinte e um centavos) por tonelada/hora, conforme informa o site da ANTT
(
https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-atualiza-valor-para-pagamento-do-tempo-adicional-de-carga-e-descarga-1#:~:text=A%20Ag%C3%AAncia%20Nacional%20de%20Transportes,%2C%20de%204%2C36%25
)
. Porém, esse também não seria o valor correto e a sentença deve seguir os valores vigentes na época dos fatos.

Desse modo, comporta reforma a sentença, apenas na parte em que estabeleceu o
valor por tonelada/hora, de modo que seja aplicado o
valor atualizado na data do evento
, que segundo cálculo e pedido apresentados pelo autor é de
R$1,86
(um real e oitenta e seis centavos) por tonelada/hora
e, posteriormente, será corrigido conforme estabelecido na própria sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 18 DA LEI No. 11.442/2007 – RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo o STJ, em contratos de transporte não se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 18 da Lei no. 11.442/2007, mas sim o quinquenal do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão.
Não desconstituída a prova documental que demonstra o excesso de horas além do previsto na Lei no 11.442/2007 (que dispunha sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhões, há se manter a sentença que reconheceu o direito à indenização pelas horas ultrapassadas, observado o percentual estabelecido pela legislação
vigente na época do fato
(R$1,00 - Lei no 11.442/2007)” (N.U 1006180-96.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Desse modo,
comporta parcial reforma a sentença, apenas para alterar o valor para

R$1,86 (um real e oitenta e seis centavos) por tonelada/hora
, vigente à época dos fatos narrados na inicial.

O apelante requereu também que fosse invertido o ônus de sucumbência, porém a alteração feita no percentual da condenação não altera a distribuição posta na sentença, que deve ser mantida.

Posto isto,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para condenar a Requerida GRANELES BRASIL COMERC. IMPORT. EXPORTADORA AGRÍCOLA LTDA. a pagar ao Autor o valor de
R$1,86 (um real e oitenta e seis centavos) por tonelada/hora
pela estadia, considerando a carga de 37,6 toneladas, multiplicada pelo tempo de espera, ou seja, 90 (noventa horas), já subtraídas as 5 (cinco) horas previstas no § 5o, do art. 11, da Lei n.11.442/2007, corrigida monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Mantida a determinação para que, da quantia apurada a título de estadia, seja abatido o valor já adimplido a título de acordo pela corré CargoX Agenciadora de Serviços de Cargas Ltda
. Sucumbência mantida como na sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024